Tribunal: TJSP
Processo: 2171521-47.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Insurgência contra a decretação de prisão preventiva. Réu denunciado por associação para tráfico de drogas. Indícios de trafico organizado a partir dos elementos de prova obtidos após interceptação telefônica. Pedido de concessão de liberdade provisória. Ausência dos elementos necessários à concessão da liberdade provisória. Descabimento por inadequação de medidas cautelares

Ementa:
HABEAS CORPUS. Insurgência contra a decretação de prisão preventiva. Réu denunciado por associação para tráfico de drogas. Indícios de trafico organizado a partir dos elementos de prova obtidos após interceptação telefônica. Pedido de concessão de liberdade provisória. Ausência dos elementos necessários à concessão da liberdade provisória. Descabimento por inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem não concedida.